Tribunal: TJES
Processo: 0016423-71.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016423-71.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: DULCINEA CAMILO LEOPOLDO - ME e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016423-71.2017.8.08.0024

APELANTE:

BANCO
BRA
DESCO

S/A

APELADO:
DULCINEA CAMILO LEOPOLDO ME E OUTRO

RELATOR
a
:
DES
ª
.
CONV.
Débora

ambos corrêa da silva

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por

BANCO
BRA
DESCO

S/A
,
eis que irresignado com a sentença de fl.303-TJ, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de abandono da causa (art.485, III, do Código de Processo Civil).

Nas suas razões (fls.307/149) em apertada síntese, aduz o Apelante que a sentença objurgada de decorre de error in procedendo do togado primevo, porquanto, antes do decreto de extinção do processo por abandono não ocorreu a previa intimação de seu advogado, bem como requerimento expresso dos executados, que viola, neste caso, os termos da Súmula 240 do STJ.

Adianto que sem
razão o Apelante.

Isso porque, verifica-se que após o
indeferimento d
e seu
pedido de consulta
ao
SREI e determinação para apresentação de bens passíveis de penhora (fl.293-TJ),
seu advogado, inclusive subscritor do Recurso de Apelação, foi regularmente intimado pelo Diário da Justiça (Certidão de fl.295-TJ).

Na mesma oportunidade, o magistrado primevo determinou que e,m caso de inércia,
fosse promovida a intimação pessoal do Apelante, na forma do art.485, §1º do Código de Processo Civil, o que ocorreu em
29/07/2021
, consoante “AR” juntado à fl.
299-TJ
.

C
omo é cediço, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias[...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022)

A despeito disso,
nos termos da
certid
ão
juntada à fl.
301-TJ
,
o Apelante manteve-se inerte

quanto a dupla intimação realizada,
sobrevindo, então,
a acertada
sentença
recorrida,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito,
na forma do art.485, inciso III, do Código de Processo Civil, que espelha, a toda evidência, o entendimento
uníssono
d
as Câmaras Cíveis d
este
Tribunal
sobre a matéria
.

A
propósito:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS REGRAS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA COOPERAÇÃO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS NÃO INCIDÊNCIA INTIMAÇÃO DO PATRONO DO APELANTE REALIZADA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora o artigo 924 do CPC/15 não indique expressamente a possibilidade da extinção da execução em razão do abandono da causa, o parágrafo único do artigo 771 do mesmo diploma prevê a aplicação subsidiária das disposições relativas ao processo de conhecimento à execução. Precedentes do STJ.
2. Consoante já decidiu esse Tribunal inconcebível tornar o processo de execução perene sob o argumento de necessidade de respeito ao teor do art. 6º do CPC, haja vista que houve a prevalência do diálogo pelo Magistrado, ao passo que a conduta do Apelante, ao contrário, foi de encontro à referida diretriz (TJES, Classe: Apelação Cível, 035030197558, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021) . 3. Com efeito, é certo concluir que o princípio da instrumentalidade das formas, verdadeiro mandamento de otimização e aproveitamento dos atos processuais, não pode ser utilizado como amparo da desídia autoral e para justificar a perenização de uma ação, como pretende o apelante
. 4. Ao contrário do que sustenta o apelante, seu procurador foi devidamente intimado, tendo requerido, inclusive, dilação do prazo para manifestação que, apesar de deferido, não restou atendido. 5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 027100003261, Relator
:
MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 03/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO TRINTÍDIO LEGAL INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO INÉRCIA ABANDONO CARACTERIZADO EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SÚMULA Nº 240 DO STJ PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SENTENÇA TERMINATIVA HONORÁRIO SUCUMBENCIAL À PARTE AUTORA QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO POR ABANDONO EXECUTADO EFETIVAMENTE SE DEFENDEU RECURSO IMPROVIDO. 1. É válida a intimação por via postal, no endereço declinado pelo autor, a fim de certificar o demandante acerca da necessidade de promover o prosseguimento do feito, desde que a comunicação atinja tal desiderato. 2. Cumprida a diligência da intimação pessoal e decorrido o prazo especificado, na forma do art. 485, inciso III e §1º, CPC/2015, impõe-se a extinção do feito.
3. Não há que se falar em primazia do exame de mérito ou aproveitamento dos atos processuais se tais princípios tiveram sua aplicação obstada pela própria desídia da parte. Não pode, pois, ser utilizado para transigir com a lei e perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses onde a parte não cumpre as diligências que lhe cabem. 4. Abandono da causa caracterizado
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050100020499, Relator
:
CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 25/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O § 1º, do artigo 485, do CPC/15, estabelece como requisito para a extinção do processo, sem resolução do mérito, baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco), suprir a falta constatada pelo magistrado. II. Na hipótese, diante do cumprimento das formalidades legais exigidas para a extinção do feito por abandono, mediante a intimação do apelante, tanto por meio de seu patrono, quanto pessoalmente, para dar andamento ao feito na forma do artigo 485, inciso III e § 1º, do CPC, por haver este permanecido silente, deverá ser mantida a compreensão firmada pelo magistrado de primeiro grau, não havendo que se falar em violação aos princípios da instrumentalidade das formas e primazia de julgamento do mérito de forma a beneficiar parte desidiosa.
III. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 013190006562, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO. ART. 485, INCISO III E § 1º DO CPC. INÉRCIA DOS PROCURADORES E DA PARTE INTIMADA PESSOALMENTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A apelante, a despeito de ter sido intimada, através de seu patrono, devidamente constituído nos autos, e ter deixado de impulsionar o feito, deve-se afastar a tese de violação ao art. 272, § 2º e 5º do CPC. Além disso, mesmo sendo intimada pessoalmente, acerca da necessidade de impulsionar o feito para fins de citação dos executados, quedou-se inerte por período superior a 30 (trinta) dias, configurando o abandono, nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC.
2. Inexiste afronta ao princípio da cooperação e da primazia do mérito, quando o julgador, que é norteador do processo, verifica a desídia no abandono da causa e aplica as penalidades previstas na Norma Processual Civil [...] . (TJES, Classe: Apelação, 030170127739, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019).
3. Outrossim, inexiste regra quanto a necessidade de constar na publicação do diário da justiça a determinação de intimação pessoal da parte, sendo obrigatório tão somente a intimação do advogado da parte e caso queda-se inerte, a intimação pessoal da parte para mesmo propósito, a fim da parte não ser surpresada com a desídia do advogado, nos termos da jurisprudência do c. STJ. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 012111321407, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

No mesmo sentido:
Apelação Cível, 048130080558
, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 04/08/2021;
Apelação Cível, 048090143453
, Relator
:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 01/02/2021;
Apelação Cível, 024080347735
, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021.

Não bastasse,
não é caso de aplicação da Súmula 240 do STJ, uma vez que os executados sequer foram citados e, com efeito, não foi embargada a execução.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DO AUTOR. REGULAR INTIMAÇÃO PARA QUE DÊ ANDAMENTO AO FEITO. NÃO ATENDIMENTO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO QUANDO EMBARGADA A EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO EXEQUENDO CERTO. EXTINÇÃO SEM REQUERIMENTO, MAS COM CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO RÉU EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. [...].2. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também parte passiva, em determinadas circunstâncias.
3. A jurisprudência deste Tribunal Superior, aperfeiçoando o entendimento sobre a matéria, entende que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que for embargada a ação/execução, por não ter havido, nesses casos, a integração do requerido à lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção.
[...].(REsp n. 1.355.277/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 1/2/2016.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRANSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA 240/STJ. DESINTERESSE DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR.
[...].
4. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também do réu, em determinadas circunstâncias.
5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

[...].
(REsp n. 1.954.717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE.
[...].
2. Inocorrente o malferimento ao artigo 485, § 6º, do CPC. Em execução não embargada, é dispensável à extinção do processo de execução pelo abandono o requerimento da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC).
[...].
(AgInt no AREsp n. 1.427.832/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.
1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.
2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.710.652/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.)

Assim, em razão da
desídia do Banco Apelante em impulsionar o feito no prazo determinado pelo Juízo, não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação,
da
primazia do julgamento de mérito
e da instrumentalidade das formas
como forma de justificar a
sua
inércia
,
agindo com acerto o magistrado primevo em, extinguir a execução por abandono.

Por todo o exposto,
conheço e

nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a sentença objurgada
.

D
eixo de aplicar a regra do art.85,§11, do CPC, porquanto
os executados na foram citados
, bem como
pela ausência de
prévio arbitramento de honorários advocatícios
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016423-71.2017.8.08.0024

APELANTE:

BANCO
BRA
DESCO

S/A

APELADO:
DULCINEA CAMILO LEOPOLDO ME E OUTROS

RELATOR
a
:
DES
ª
.
CONV.
Débora

ambos corrêa da silva

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO. PRÉVIAS INTIMAÇÕES DO ADVOGADO E PESSOAL REALIZADAS. REQUISITOS DO ART 485 §1º PRESENTES. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ART.85, §11, DO CPC. FATOS GERADORES AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Permanecendo inerte o Exequente/Apelante as intimações através do Diário Oficial e por Carta Registrada, para promover as diligências necessárias à citação das executadas, inclusive com a advertência de extinção do processo por abandono, satisfeitos estão os requisitos para prolação de sentença, na forma do art.485, inciso III, do Código de Processo Civil.

3. Inaplicável a Súmula 240 do STJ a espécie, porquanto não citados os executados e não embargada a execução. Precedentes do STJ.

4.
Recurso desprovido. Inaplicabilidade do art.85, §11, do CPC por ausência de citação e prévio arbitramento de honorários advocatícios na instância primeva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.